Tribunal: TJPA
Processo: 0011548-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011548-06.2015.8.14.0301

APELANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: VIRGINIA DELY DA COSTA BENJAMIN DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011548-06.2015.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA

Advogados do Apelante: José Roberto Pinheiro Charone Júnior, Alexandre Aly Paraguaçu Charone

Apelado: Virginia Dely da Costa Benjamin de Souza

Advogados do Apelado: Ana Paula Alves Salim , Jacqueline de Souza Moreira

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL PARA LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO. A PARTIR DO TÉRMINO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEL . PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca a construtora a reforma da sentença a fim de ver considerado que o prazo para a entrega do imóvel seria junho de 2015 , conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda firmado pela autora com a Caixa Econômica Federal e afirma que não houve qualquer prática de ato ilícito que desse ensejo às indenizações fixadas na sentença.

II - Assentou-se na jurisprudência que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data posterior ao prazo de prorrogação de 180 dias.

III - Lucros cessantes são devidos pela perda de uso do imóvel e a frustração da possibilidade de exploração econômica. Percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, a partir do 181º dia, está em consonância com a jurisprudência e é considerado adequado e proporcional.

IV - Atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou adequada, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

V - Recurso não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011548-06.2015.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA

Advogados do Apelante: José Roberto Pinheiro Charone Júnior, Alexandre Aly Paraguaçu Charone

Apelado: Virginia Dely da Costa Benjamin de Souza

Advogados do Apelado: Ana Paula Alves Salim , Jacqueline de Souza Moreira

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Virginia Dely da Costa Benjamin de Souza contra a construtora apelante.

Na ação originária, a autora Virginia Dely alegou que firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com a apelante, correspondente ao apartamento nº 1402 do empreendimento Summerville Residence, localizado em Ananindeua-PA, com valor estipulado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). A unidade imobiliária deveria ter sido entregue, com a previsão de tolerância de 180 dias, em maio de 2013, mas, mesmo após diversas prorrogações e alegações de justificativas contratuais por parte da construtora, o imóvel não foi disponibilizado no prazo acordado. Em decorrência do atraso, a autora pleiteou indenização por lucros cessantes, danos morais, além da declaração de nulidade da cláusula contratual que permitia tal extensão de prazo.

Em contestação, a apelante Fator Construtora argumentou que o atraso na entrega do imóvel estaria respaldado pela cláusula de tolerância prevista contratualmente e pelas dificuldades inerentes ao processo de construção, que incluíam autorizações da Caixa Econômica Federal, responsável por autorizar a prorrogação dos prazos em contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Alegou, ainda, que o prazo final para a entrega do imóvel seria junho de 2015, conforme prazo estipulado no contrato de compra firmado com a Caixa Econômica Federal e venda e que a autora fora notificada sobre possíveis alterações, o que descaracterizaria inadimplemento contratual e, por consequência, afastaria a obrigação de indenizar.

Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cláusula que permitia a prorrogação de entrega do imóvel além dos 180 dias de tolerância. Em razão do atraso, condenou a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, calculados em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso a partir do 181º dia, e também ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. A sentença determinou, ainda, o pagamento de custas e honorários advocatícios pela ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a construtora apelou, reafirmando que o prazo de entrega do imóvel, ajustado com autorização da Caixa Econômica Federal, encerrava-se em junho de 2015, não configurando inadimplemento, e alegando que o simples atraso na entrega não geraria dano moral indenizável. Solicitou a exclusão da condenação por danos morais e lucros cessantes, além do reconhecimento da validade da cláusula de prorrogação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011548-06.2015.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA

Advogados do Apelante: José Roberto Pinheiro Charone Júnior, Alexandre Aly Paraguaçu Charone

Apelado: Virginia Dely da Costa Benjamin de Souza

Advogados do Apelado: Ana Paula Alves Salim , Jacqueline de Souza Moreira

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na presente apelação, a Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA busca reformar a sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Virginia Dely da Costa Benjamin de Souza em ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária.

Busca a construtora a reforma da sentença a fim de ver considerado que o prazo para a entrega do imóvel seria junho de 2015 , conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda firmado pela autora com a Caixa Econômica Federal e afirma que não houve qualquer prática de ato ilícito que desse ensejo às indenizações fixadas na sentença.

Primeiramente, deve-se reconhecer que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp 1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Ademais, não se mostra adequado a majoração do prazo de tolerância de 180 dias, tendo em vista que já se assentou na jurisprudência pátria, que deve ser considerada a cláusula de prorrogação fixada em até 180 dias.

Sobre este aspecto, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012).

De acordo com os autos, a autora firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda para aquisição de apartamento no empreendimento Summerville Residence, com entrega prevista para maio de 2013, já contando-se com a cláusula de tolerância de 180 dias.

Ocorre que, mesmo após esse prazo, a construtora não honrou o compromisso de entrega da unidade, motivando o ajuizamento da demanda por parte da adquirente, que pleiteou lucros cessantes, indenização por danos morais e a nulidade da cláusula que previa extensão do prazo de entrega.

Além disso, argumentação da ré no sentido de que os atrasos decorreram de fatores externos, como a burocracia administrativa e a obtenção de licenças, não afasta a sua responsabilidade, pois tais condições fazem parte do risco inerente à atividade da construção civil e não configuram caso fortuito ou força maior que possam eximir a responsabilidade da construtora.

Ademais, não há que prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento realizado com agente financeiro, por ser abusivo, conforme dispõe o art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo fixado em contratos de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, e não pode ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas nos contratos inerentes aos negócios jurídicos referentes ao comércio, incorporação e de construção de empreendimentos imobiliários, desde que o adquirente não seja investidor. Conforme decidido em IRDR da 2ª Seção do TJMG, não há que prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento realizado com agente financeiro, por ser abusivo (art. 51, IV e § 1º, do CDC), visto que o prazo fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro. Extrapolado pela promitente vendedora o prazo de tolerância para entrega do imóvel e havendo previsão contratual, deve ser aplicada a multa em favor do promitente comprador, na forma estipulada no contrato de promessa de compra e venda. A demora na entrega da casa própria excede a alegação de mero dissabor ou mesmo o inadimplemento contratual, diante da frustração vivenciada pelo seu atraso injustificado. Não havendo critério técnico para estabelecer o montante indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano, de forma a servir de advertência para o ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido do ofendido.

(TJ-MG - AC: 10079120047380002 Contagem, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Assim, a prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal em contratos de financiamento não tem o condão de ampliar a data de entrega assumida pela construtora com o consumidor. Extrapolado o prazo de tolerância pela promitente vendedora para a entrega do imóvel, conforme disposto contratualmente, cabível a indenização por lucros cessantes, como corretamente estipulado na sentença.

No que tange aos lucros cessantes, estes são devidos pela frustração do uso e gozo do bem, além da perda de oportunidade de exploração econômica do imóvel, seja como moradia ou investimento. A fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, constituindo indenização justa e compensatória pelo prejuízo experimentado pela autora, que não usufruiu do imóvel dentro do prazo estabelecido.

Segue o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel. 2 - Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA - AI: 00098355520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2019)

Em relação aos danos morais, é incontroverso que o inadimplemento contratual, nas circunstâncias descritas, ultrapassa o mero descumprimento e se caracteriza pela impontualidade qualificada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A espera excessiva, aliada ao estresse e à frustração de expectativa de uso do bem, são fatores que comprometem o bem-estar e causam abalo emocional ao adquirente. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 se mostra condizente com o dano sofrido, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicado a casos semelhantes.

Vejamos o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. . . .Ver ementa completaO atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jur&i

(TJ-PA - AC: 01025809220158140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, merece ser mantida a sentença que declarou nula a cláusula de prorrogação demasiada, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, a partir do 181º dia, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Diante do exposto, observo que a sentença de primeira instância fundamentou-se adequadamente em preceitos legais e jurisprudenciais e não merece reforma, pela que
nego provimento ao apelo,
mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/11/2024